Tribunal: TJDFT
Processo: 0705049-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PARCELAS DEVIDAS APÓS ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios e tempestivos. Pretensão em condenação de obrigação de implantar o adicional de periculosidade nos rendimentos e pagamento de parcelas vencidas em cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. Recurso do autor visa à reforma da sentença no ponto que limitou o pagamento das parcelas vencidas após a elaboração do laudo técnico. O réu, em recurso, postula a improcedência dos pedidos e subsidiariamente suscita a ausência de interesse processual em relação às parcelas do adicional devidas após a elaboração do laudo técnico ante a implantação na remuneração do autor, e pleiteia a modificação dos parâmetros da atualização do débito.

2 – Recurso inominado do autor. Inadmissibilidade. Deserção. Indeferida a gratuidade de justiça, foi conferido ao recorrente o prazo de 48 horas para efetuar o preparo recursal, mas quedou-se inerte (ID 12582074), pelo que se reputa deserto o recurso interposto. Recurso inominado não conhecido.

3 – Adicional de periculosidade. Na forma do art. 79, 80 e 81 da Lei Complementar distrital n 840/2011 c/c art. 1o e 3o do Decreto distrital 32.547/2010 o servidor que trabalha com habitualidade em local que apresenta risco à vida tem direito ao adicional de periculosidade enquanto durar as condições ambientais do trabalho que deram causa à sua concessão. A caracterização da atividade perigosa depende de perícia no local de trabalho do servidor que pleiteia a verba. Infere-se da norma de regência que o adicional de periculosidade é conferido ao servidor que comprovadamente, por meio de laudo técnico individualizado, exerça atividade considerada de risco à sua vida.

4 – Adicional de periculosidade. Cargo de Agente de Gestão Educacional especialidade Vigilância. O conjunto probatório demonstra que a parte autora ocupa o cargo de Agente de Gestão Educacional na especialidade de Vigilância, com lotação na Escola Classe 06, em Planaltina – DF. Segundo o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LCTCAT (ID 12026772) as atividades desempenhadas pelo servidor se inserem nas condições constantes da regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, Anexo 3, da NR-16. As atividades de segurança patrimonial ou pessoal, preservação de patrimônio em estabelecimentos públicos e da incolumidade física de pessoas são consideradas perigosas, cabendo o adicional de periculosidade.

5 – Adicional de periculosidade. Parcelas devidas. O LTCAT foi elaborado em 26/02/2019 (ID 12026772) reconhecendo a existência de periculosidade nas atividades desempenhadas pelo autor, pelo que é devido o adicional a partir do mês de março/2019. A implantação do pagamento do adicional na remuneração do autor e o pagamento das parcelas retroativas até o laudo só foi informada no processo nos embargos de declaração opostos pelo DF, pelo que remanesce a condenação tal qual firmada na sentença. Não obstante, poderá ser oportunamente considerada na fase de cumprimento de sentença.

6 – Correção monetária e juros de mora. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral tem aplicação independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Precedente: (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 02-05-2016 PUBLIC 03-05-2016). Além disso, os embargos de declaração que visavam à modulação de efeitos foram rejeitados, de modo que permanece o que foi fixado no acórdão paradigma. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

7 – Recurso inominado do autor não conhecido. Recurso inominado do réu conhecido, mas não provido. O autor arcará com as custas processuais. O réu acha-se dispensado do pagamento em vista à isenção legal (Decreto-lei 500/1969). Sem honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca.

E